Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701114-87.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre a informação contida no documento id. 61382426. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora